Tribunal: TJDFT
Processo: 0713582-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS RELATIVOS A ICMS-DIFAL. DEPÓSITOS JUDICIAIS PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE (ART. 151, II, CTN). JULGAMENTO FINAL DESFAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. CONVERSÃO DOS DEPÓSITOS EM RENDA PARA O FISCO (ART. 156, VI, CTN). POSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECISÃO REFORMADA.

1. A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos de seu inconformismo com o ato decisório impugnado de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a invalidação da decisão atacada (art. 1.016, incisos II e III, CPC). Rejeita-se a preliminar diante da verificação de que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos adotados na decisão vergastada.

2. Nos termos do art. 151, inciso II, do CTN, o depósito do montante integral relativo ao crédito tributário, que serve de garantia ao pagamento do tributo objeto de controvérsia, tem a aptidão de suspender a sua exigibilidade e é uma faculdade do contribuinte. Nas demandas em que se questiona a exação tributária, quando o pedido formulado é julgado de forma favorável ao contribuinte, poderá ele requerer o levantamento dos valores eventualmente depositados com o intuito de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Lado outro, quando o feito for julgado a favor do Fisco, há a possibilidade de conversão dos depósitos judiciais em renda (art. 156, inciso VI, do CTN), sendo-lhe devido o levantamento dos valores que dá causa à extinção do crédito tributário. Jurisprudência do STJ.

3. Uma vez considerada legítima a exação efetivada, em virtude da denegação da segurança, é devida a conversão em renda dos depósitos judiciais efetivados a favor do Fisco, conforme previsto no art. 1o, § 3o, da Lei no 9.703/98.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.